Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001 ESPÓLIO DE: ANESIO DALVO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO OLIVIERI SZERVINSKI APELADO: RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Rés, Rita Cristina Szervinsk e Arlene Bernardes Rabelo, para que se manifestem quanto aos documentos apresentados no Id. 71201393, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora